Tribunal: TJDFT
Processo: 0711893-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711893-43.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PETRONORTE COMBUSTIVEIS LTDA AGRAVADO: DAVID TIAGO COSTA VALERIO D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PETRONORTE COMBUSTíVEIS LTDA contra a seguinte decisão proferida na “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” ajuizada em desfavor de DAVID TIAGO COSTA VALÉRIO: Pleiteia a parte exequente a penhora das quotas sociais que o executado possui junto à pessoa jurídica EMPRESA VALFLEX COLCHOES LTDA, CNPJ: 11.349.815/0001-05. Não obstante a possibilidade de penhora de quotas sociais, verifico que, no presente caso, não ficou demonstrado que o executado não possui outros bens passíveis de penhora, que possa justificar a alteração da ordem preferencial, prevista no art. 835, do CPC. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. PENHORA DAS COTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE BUSCA. PERÍCIA JUDICIAL. APURAÇÃO DO VALOR DAS COTAS SOCIAIS. NECESSIDADE. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PROPÓSITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. MANUTENÇÃO. A penhora de ações e quotas de sociedades simples e empresárias encontra autorização no ordenamento jurídico - artigo 835, inciso IX, do Código de Processo Civil - sendo medida de caráter residual, cabível quando esgotados, pelo exequente, os meios de busca de outros bens do executado passíveis de constrição. A realização de perícia voltada à apuração do valor das cotas sociais constritas, pertencentes a sociedade de advogados, revela-se necessária, sob pena de ensejar prejuízo às partes, caso sejam avaliadas aquém ou além do seu real valor. A sociedade de advogados, conquanto constituída na forma de sociedade simples, não está exonerada da obrigatoriedade de manter escrituração contábil, se não na forma da legislação específica, pelo menos a escrituração simplificada, em razão das obrigações tributárias e sociais, bem como para a realização da distribuição de lucros. Demonstrado nos autos que o contrato social da sociedade de advogados prevê a realização de demonstrações financeiras, para fins de levantamentos mensais a título de pro-labore, sendo ainda levantado o balanço geral e demais demonstrações financeiras ao término de cada exercício social, revelase necessária a apresentação da aludida documentação ao perito judicial, para que, a partir dela, obtenha os subsídios necessários para apuração do valor das cotas sociais. Cabível a aplicação de multa ao embargante, na forma do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, quando demonstrado que os embargos declaratórios por ele opostos em face de decisão que analisou os embargos de declaração anterior assumiram nítido propósito protelatório, uma vez que a decisão embargada examinou expressamente todas as questões por ele suscitadas, ainda que em dissenso com a sua pretensão. (Acórdão 1218322, 07187629020198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ]No caso em tela, até o momento somente foi efetivada uma tentativa de penhora "on line" via SISBAJUD, e de busca de bens via Renajud. Diante desse quadro, ainda não estão preenchidos os pressupostos necessários a autorizar tal medida excepcional, tendo em vista que a parte a exequente não demonstrou, por meio de diligências que estão a seu cargo, a inexistência de outros bens capazes de garantir a execução, tais como imóveis, móveis em geral e etc. Destaco que a consulta ao banco de dados dos cartórios imobiliários é de livre acesso ao cidadão, o que exclui, inclusive, a necessidade de intervenção judicial. Assim, INDEFIRO, por ora, o pedido de ID 87694162. Promova o exequente o andamento do feito, indicando bens passíveis de penhora do executado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão. Deverá ainda fornecer endereço para localização do veículo de ID 74998182. Do contrário, libere-se a restrição. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. Ressalto que, decorrido o prazo supra sem a manifestação da parte exequente quanto a existência de bens penhoráveis, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis). Já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD, ERIDF e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exeqüente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (STJ, Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 26 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator